Tribunal: STF
Processo: Pet 4794
Classe: Pet
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-10-13
Data de publicação: 2015-10-13

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PETIÇÃO. RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECEPÇÃO COMO AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO EDITADO PELO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA – CNJ PELO QUAL SE DECLAROU VAGA SERVENTIA EXTRAJUDICIAL, POR SER INVÁLIDA A DELEGAÇÃO DE ATIVIDADE NOTARIAL SEM PRÉVIA APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS. CARÁTER NÃO MANDAMENTAL. NÃO INCIDÊNCIA DO ARTIGO 102, I, R, DA CRFB/88. INCOMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Prima facie, o Supremo Tribunal Federal tem conhecido os embargos de declaração opostos objetivando a reforma da decisão do relator como agravo regimental, que é o recurso cabível por força do princípio da fungibilidade. 



    2. A competência desta Corte para conhecer e julgar ações que questionam atos do Conselho Nacional de Justiça – CNJ e do Conselho Nacional do Ministério Público – CNMP se limita às ações tipicamente constitucionais: mandados de segurança, mandados de injunção, habeas corpus e habeas data. Precedentes: AO 1.814-QO/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe de 03/12/2014; AO 1.706-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe de 18/02/2014.



    3. In casu, trata-se de ação ordinária de declaração de nulidade de ato administrativo, não se configurando a competência originária desta Corte para processar e julgar o feito.



    4. Agravo regimental DESPROVIDO.